Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, aponta omissão no acórdão, à míngua de readequação da pena intermediária - segunda fase da dosimetria.
3. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 74678033).
III – Razões de decidir.
4. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
5. “No que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127/SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155).
6. Deveras, constata-se que o juízo de origem, no quando da fixação da pena intermediária, suplantou, sem justificativa idônea, o parâmetro jurisprudencial de aumento, a saber, 1/6 da pena-base, consoante jurisprudência acima colacionada. Sobre a pena-base de 1 mês e 20 dias, em relação ao crime de ameaça, aplicou-se o incremento de 10 dias (1/5), resultando em uma pena intermediária de 2 meses. Logo, observando a ausência de fundamentação própria para o aumento operado na espécie, com espeque nas especificidades do caso em voga, sobretudo atestando uma única condenação anterior sopesada para fins da agravante da reincidência, mister se faz a modulação da pena intermediária, fazendo-se incidir a fração de 1/6 da pena-base, correspondente a 8 dias, implicando o "quantum" de pena intermediária na ordem de 1 mês e 28 dias.
7. Dessa maneira, somando-se a pena ora modulada do crime de ameaça (1 mês e 28 dias) com a pena do crime de lesão corporal (4 meses e 20 dias), tem-se a pena definitiva de 6 meses e 18 dias.
IV – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada ao réu/embargante para 6 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.